Tribunal: STF
Processo: HC 270064
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 3.137.905/SC. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal).
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

Consta do incluso caderno indiciário que entre os anos de 2010 e 2011, em datas e horários a serem apurados durante a instrução processual, os denunciados MARCILEI TEIXEIRA DE LIMA, ADRIANO LUNELLI, MARCELOCHRISCHANSKY, ANTONIO CARLOS COTA JÚNIOR e GILBERTO RODIGUES DOS SANTOS se associaram, de forma livre, estável e duradoura, agindo em comunhão de desígnios e união de vontades, cada qual aderindo a conduta do outro, para o fim de cometerem delitos contra o patrimônio – especialmente furto e receptação de fios de algodão de propriedade do estabelecimento comercial denominado "Lunelli Têxtil Ltda", localizada na Rua Antônio Machado nº 107, Nereu Ramos, nesta cidade e comarca. 
Tem-se que a associação criminosa era extremamente organizada, inclusive com divisão de tarefas, tudo com o fim de lograr êxito quando da realização da empreitada criminosa. 
Nesse passo, tem-se que o denunciado MARCILEI era o responsável pela "logística" do bando, sendo dele a iniciativa de cooptar os denunciados ADRIANO e MARCELO – funcionários da empresa vítima e que atuando com abuso de confiança, eis que tinha pleno acesso as dependências da empresa, bem como acesso ao controle das mercadorias estocadas, para que providenciassem o desvio das mercadorias a serem subtraídas. Foi do denunciado MARCILEI, também, a "contratação" do denunciado ANTONIO CARLOS, que por sua vez era o responsável pelo transporte da res furtiva até seu receptador, o denunciado GILBERTO. 
Tem-se que a associação criminosa, usando sempre o mesmo modus operandi, efetuou cerca de dez furtos na empresa vítima, no período compreendido entre o ano de 2010 até a data do último crime, totalizando aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em fios de algodão, sendo que em todas elas, a mercadoria restou receptada pelo denunciado GILBERTO.
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência, nos termos seguintes:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 284/STF (inversão do ônus da prova), Súmula 7/STJ e Súmula 284/STF (redução da condenação ao mínimo legal compatível com a denúncia). 
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 284/STF (inversão do ônus da prova) e Súmula 284/STF (redução da condenação ao mínimo legal compatível com a denúncia). 
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “A denúncia oferecida pelo Ministério Público descreveu um único fato criminoso, imputando ao paciente a prática de um crime de receptação. Em nenhum momento a peça acusatória narrou uma pluralidade de condutas ou descreveu reiteração delitiva”. 
Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para “reconhecer e declarar a nulidade absoluta da condenação no que tange à continuidade delitiva, por manifesta violação ao princípio da correlação. Consequentemente, decotar o aumento de pena referente ao art. 71 do CP, redimensionando a reprimenda para o patamar de um único crime de receptação e fixando o regime inicial aberto”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 26 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente